Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PENHORA INCABÍVEL. DIREITOS DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se considera negativa de prestação jurisdicional, porque a decisão rejeitou os embargos de declaração por não se tratar do recurso cabível para reexaminar a matéria.
2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. Se a coisa é gravada com alienação fiduciária, a vontade das partes se manifestou no sentido de transferir todos os direitos sobre a coisa, inclusive aqueles próprios da propriedade resolutiva. No caso, o negócio jurídico foi retratado pelo recibo particular, corroborado pela procuração in rem suam, celebrada por instrumento público, cuja data refuta qualquer especulação sobre o momento da celebração do negócio jurídico e a transferência da coisa e os respectivos direitos em data pretérita até mesmo ao início do processo forçado.
3. Comprovado que o embargante adquiriu de boa-fé os direitos sobre o veículo e em momento anterior à penhora, cabível a desconstituição da constrição judicial por meio dos embargos de terceiros.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.